Tribunal: TJDFT
Processo: 0770862-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO HÍBRIDO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 78743651) contra a sentença (Id. 78743649) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que impôs ao réu, ora recorrente, a obrigação de se abster de exigir a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025, incidente sobre o veículo indicado na inicial, bem como de adotar quaisquer medidas de negativação, inclusive protesto, sob pena de multa equivalente ao valor do tributo indevidamente cobrado, condenando-o, ainda, à restituição do valor de R$ 4.229,38 (quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), corrigido pela SELIC desde o pagamento de cada parcela.
2. O autor, ora recorrido, na origem (Id. 78743636), narrou que adquiriu veículo automotor movido exclusivamente por motor elétrico (modelo ORA 03 GWM – placa SSP0G42) e, com o intuito de usufruir da política tributária mais favorável vigente no Distrito Federal, procedeu ao registro do automóvel em Brasília, onde a legislação local, à época, assegurava isenção de IPVA para veículos elétricos, nos termos do art. 2o, inciso XIII, da Lei Distrital no 6.466/2019. 2.1. Acrescentou que, em 05 de dezembro de 2024, foi publicada a Lei Distrital no 7.591/2024, que acrescentou o §6o ao art. 2o da lei que concedia a isenção, impondo novas condições para sua fruição, como a exigência de que a aquisição do veículo ocorresse junto a revendedor estabelecido no Distrito Federal. 2.2. Aduziu, assim, que teve seu pleito de manutenção da isenção indeferido administrativamente (Protocolo SEF/DF no 20250224-54442), sob o fundamento de que o veículo não teria sido adquirido junto a revendedor local. 2.3. Defendeu que a aplicação da nova regra ao exercício de 2025 violou o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, bem como desconsiderou que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano (01/01/2025), conforme previsão expressa do art. 1o, §5o, da Lei no 7.431/1985, e do art. 4o, inciso II, “a”, do Decreto no 34.024/2012, motivo pelo qual quando adveio a obrigação tributária, ainda estavam vigentes as regras anteriores, que não exigiam qualquer condição relacionada ao local da aquisição do veículo. 2.4. Ao final, requereu a declaração de ilegalidade da cobrança do IPVA do exercício de 2025, o restabelecimento da isenção do IPVA para o exercício de 2025 e seguintes, bem como a restituição em dobro do valor indevidamente pago.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78743649), afirmou que, nos termos do art. 150, §1o e inciso III, alínea “c”, da CF/88, no caso do imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA), a fixação da base de cálculo do referido imposto não precisa respeitar a noventena para que seja prontamente aplicada, desde que ocorra no exercício financeiro subsequente à alteração. 3.1. No entanto, ressaltou que a alteração promovida pela Lei no 7.591/24 modificou a cláusula referente à isenção do aludido imposto e não sua base de cálculo, sendo necessário observar ambas as anterioridades (anual e nonagesimal). 3.2. Diante das especificidades do caso, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e determinou ao ente público que se abstenha de realizar a cobrança do IPVA de 2025 incidente sobre o veículo descrito na inicial. 3.3. Ademais, obstou qualquer ato de negativação, e subsequentemente a restituição do montante de R$ 4.229,38 (quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), corrigido pela SELIC desde o pagamento de cada parcela.
4.Irresignado, o réu interpôs recurso inominado, em que pretende a reforma da sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente (Id. 78743651). 4.1. Em suas razões recursais, verbera, em síntese, que houve a aplicação equivocada do princípio da anterioridade tributária à hipótese de alteração de requisitos para a concessão de um benefício fiscal. 4.1. Discorre que a isenção tributária constitui dispensa legal do cumprimento da obrigação tributária principal, e não se confunde com a instituição ou majoração de um tributo. 4.2. E que, em decorrência dessa premissa, a Lei local no 7.591/24 não promoveu um aumento da alíquota do IPVA, tampouco ampliou sua base de cálculo de forma a caracterizar uma majoração do tributo. 4.3. O que ocorreu foi a redefinição dos critérios para a concessão de um benefício fiscal. 4.4. Afirma, de tal modo, que não ocorreu a majoração do tributo, mas sim a cessação de um benefício fiscal que dependia do cumprimento de determinados requisitos legais, motivo pelo qual não há de se falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. 4.5. Outrossim, pleiteia pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78743655), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Sustentou que houve a supressão de um benefício fiscal, que resultou em um aumento da carga tributária para o contribuinte, fato que corrobora a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. 5.2. Ressaltou que, no caso dos autos, houve uma majoração indireta do tributo, sendo escorreita a sentença que determinou que Distrito Federal se abstivesse da cobrança do IPVA do exercício do ano de 2025 incidente sobre o veículo automotor.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O recorrente é isento do recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se é aplicável à recorrida a isenção do IPVA, referente ao exercício do ano de 2025, estabelecida na regra prevista no art. 2o, caput e inciso XIII, da Lei Distrital no 6.466/2019, destinada aos veículos elétricos ou híbridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O recorrido realizou a compra de veículo automotor movido exclusivamente por motor elétrico e promoveu o registro do automóvel em Brasília, a fim de obter a isenção do IPVA, conforme previa a Lei Distrital no 6.466/2019. 8.1. Ocorre que, no ano de 2025 sobreveio o lançamento de IPVA, em razão da Lei Distrital no 7.591/2024, que passou a exigir que a aquisição do veículo ocorresse junto a revendedor estabelecido no Distrito Federal, para fim de isenção tributária. 8.2. Constata-se, assim, que com a edição da Lei Distrital no 7.591/2024 o benefício foi restringido apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal e, por consequência, majoração indireta do tributo. 9. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1383, fixou a tese segundo a qual o “princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e exceções constitucionais para cada tributo". 10. A alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024 no art. 2o, § 6o, inciso I, da Lei Distrital no 6.466/2019 consiste em majoração indireta de tributo. 10.1. Com efeito, a modificação em comento acrescentou novo requisito para a concessão de benefício tributário, qual seja, a imprescindibilidade de que o veículo tenha sido adquirido no Distrito Federal, resultando em verdadeira majoração indireta para os contribuintes antes beneficiados pela isenção. 11. Conforme preceitua o princípio da anterioridade nonagesimal, disposto no art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, somente após o transcurso de noventa dias contados da publicação da lei respectiva poderá ela ser aplicada. 11.1. A Lei local no 7.591/2024 foi publicada aos 04 de dezembro de 2024 e o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia do ano (1o/01/2025). 11.2. De tal modo, a aludida regra tributária, que previu o requisito de aquisição do veículo no Distrito Federal, não pode ser aplicada ao recorrido no exercício fiscal do ano de 2025. 11.3. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2061275; Acórdão no 2066810; Acórdão no 2046207 e Acórdão no 2037678. IV. DISPOSITIVO E TESE 12.RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 12.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 12.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Tese de Julgamento: 1. A restrição da isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 7.591/2024 configura supressão de benefício fiscal e majoração indireta de tributo, sujeitando-se às regras da anterioridade anual e nonagesimal. 2. É inexigível a cobrança do IPVA do exercício do ano de 2025 com base em lei publicada em 05/12/2024, cuja eficácia somente se inicia em 05/03/2025, aplicando-se a norma apenas a partir do exercício de 2026. ____________________________________________ Dispositivos Relevantes Citados: Lei Distrital no 6.466/2019; art. 2o, § 6o, inciso I, da Lei Distrital no 7.591/2024; art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Jurisprudências Relevantes Citadas: Tema no 1383/STF; Acórdão no 2061275; Acórdão no 2066810; Acórdão no 2046207 e Acórdão no 2037678. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.